Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-38.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003365-38.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), THIAGO LEAL GASPAR - CPF: 048.055.511-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), GENIVALDO BARROS DO AMARAL - CPF: 956.771.511-49 (VÍTIMA), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova testemunhal, em processo suspenso
,
nos termos do art. 366
,
do CPP.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para autorizar a produção antecipada de provas, especificamente a demonstração concreta da urgência da medida.

III. Razões de decidir
:

1
. A produção antecipada de provas, prevista no art. 366
,
do CPP, exige demonstração concreta da urgência, não bastando mera alegação de possível esquecimento pelo decurso do tempo.

2
. A única testemunha arrolada é a própria vítima, não havendo demonstração de circunstâncias concretas que indiquem risco ao seu depoimento futuro, como idade avançada ou condições especiais de saúde.

3
. O deferimento da medida sem demonstração efetiva da urgência comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366
,
do CPP, exige fundamentação concreta da urgência, não se justificando pelo mero decurso do tempo ou por argumentos genéricos sobre possível esquecimento dos fatos"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 366,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 455/STJ;
TJ
MT
–
RSE 50446/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24/07/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da
decisão
pro
latada
pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da
C
omarca de Cuiabá

(MT) que, nos autos da Ação Penal
n.
1003365-38.2020.8.11.0042
,
indeferiu o pleito ministerial de produção de prova testemunhal
antecipada
.

Nas razões recursais
,

o
recorrente
sustenta

a necessidade de deferimento do pedido de antecipação d
a produção de provas, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento
para que seja deferido o pedido de produção
antecipada de provas
(Id.
244930791
)
.

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, enc
aminhando os autos ao Tribunal (Id.
244930794
).

Em suas contrarrazões
,

o
recorrido
refuta a tese
recursal
pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.
254125192
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se pelo
provimento do
recurso
(I
d.
262374264
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

Na decisão recorrida o juízo de origem indeferiu o pedido de produção antecipada de provas sob a justificativa de ausência de fundamentação concreta que justificass
e a excepcionalidade da medida
(Id.
244930788
).

Irresignado
,
o recorrente
sustenta
a necessidade de deferimento do pedido de antecipação da produção de provas

ao argumento de que
o decurso do tempo pode levar a lapsos de memória e à dificuldade de localizar testemunhas, o que reforça a necessidade da produção urgente da prova para garantir a busca pela verdade real e a efetividade da justiça
(Id.
244930791
).

Contudo, não a
ssiste razão ao recorrente.

Sobre a produção antecipada de provas, o
a
rt. 366,
caput
,
do
Código de Processo Penal
estabelece
que:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312
.

Contudo, o caso em análise não se amolda às hipóteses excepcionais de antecipação da produção de provas autorizadas pelo art. 366,
caput
, do Código de Processo Penal.

Embora o artigo mencionado permita a produção antecipada de provas consideradas urgentes, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 455, esclarece que tal decisão deve ser concretamente fundamentada, não se justificando unicamente pelo mero decurso do tempo.
Vejamos:

Súmula n. 455: A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366
,
do CPP
deve ser concretamente fundamentada
,
não
a justificando unicamente o mero decurso do tempo.

Neste processo verifica-se que a única testemunha arrolada na denúncia é a própria vítima do crime. Assim, o pedido ministerial limita-se à oitiva
dessa única
pessoa
sem que tenha sido apontada qualquer alegação concreta de que a vítima, diretamente envolvida nos fatos, apresente fatores que possam comprometer sua memória, como idade avançada, condições de saúde ou outras circunstâncias específicas. A ausência de fundamentação detalhada nesse sentido enfraquece consideravelmente a tese sustentada pelo recorrente.

Diferentemente de situações envolvendo testemunhas cuja memória é suscetível ao esquecimento em virtude do contato cotidiano com diversos casos, como agentes policiais, a presente hipótese não demonstra a urgência necessária para a medida excepcional pretendida.

Ademais, permitir a produção antecipada de prova sem uma demonstração concreta da urgência implicaria em fragilizar o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – NECESSIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE DA DECISÃO – RECURSO IMPROVIDO. A produção antecipada das provas, a que faz alusão o art. 366 do Código de Processo Penal, exige concreta demonstração da urgência e necessidade da medida, não sendo motivo hábil a justificá-la o decurso do tempo, tampouco a presunção de possível perecimento, nos termos da Súmula nº 455 do STJ. Hipótese em que o membro do Ministério
Público não demonstrou nenhuma excepcionalidade e sequer indicou
fato concreto
que provasse anormal prejuízo da instrução criminal. (RSE 50446/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/07/2018,
Publicado
no DJE 27/07/2018)
.
(TJ-MT - RSE: 00008925820118110092504462018 MT, Relator: DES. PAULO DA CUNHA,

Data de Julgamento: 24/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/07/2018)
. (grifos meus).

Sendo assim,
não se justifica o deferimento do pleito de produção antecipada de provas previsto no art. 366
,
do Código de Processo Penal, considerando a ausência de fundamentação concreta
.

Com essas considerações
,
em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
ministerial
, mantendo
inalterada a
decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025